Tribunal: TJDFT
Processo: 0722734-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722734-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: R. P. R. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO SOBRAL ROLEMBERG REQUERIDO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de Petição Cível apresentada por R. P. R., menor, representado por C.A.S.R., em face da r. Sentença proferida nos autos n. 0723736-65.2022.8.07.0001, pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, c/c artigo 332, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Inconformado, busca a tutela de urgência recursal. Em suas razões recursais (ID 37145031), o peticionante narra ter logrado aprovação no vestibular para o curso de Direito do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), passando em 10o lugar e alcançando nota máxima em redação. Todavia, ainda cursa o terceiro ano do ensino médio, por isso necessário adiantar a conclusão do atual nível de estudo, por intermédio do EJA. Afirma que requereu sua matrícula em programa supletivo coordenado pelo agravado, mas, em razão de ainda não ter completado 18 (dezoito) anos de idade, o pedido foi recusado. Eis a r. Sentença vergastada (ID 129686710 dos autos de origem): “Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por R. P. R. em desfavor de FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE. Narra o autor, em síntese, que é aluno do 3o ano do ensino médio, e que foi aprovado no exame vestibular do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP, para o curso de Direito. Informa que foi negada a sua matrícula no curso de Ensino para Jovens e Adultos – EJA (supletivo) da requerida, por não possuir dezoito anos. Alega que a exigência de idade mínima para o curso supletivo viola o direito constitucional do aluno ao acesso ao nível mais elevado de ensino (CF 208, V). Solicita a tutela de urgência para: "(...) requer-se seja concedida tutela de urgência, inaudita altera pars, para o fim de determinar ao CETEB – Centro de Ensino Tecnológico de Brasília que matricule o Autor no curso supletivo por ele ministrado e submeta-o ao processo de avaliação, e, caso aprovado nas provas, lhe forneça o certificado de conclusão de ensino médio, acompanhado do respectivo histórico escolar, a tempo hábil para que o Autor se matricule na instituição de ensino superior." É o relatório. Decido. A Lei n° 9.394/1996 permite a instituição de educação em regime especial àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria (art. 37). No âmbito do Distrito Federal, a regulamentação desse tipo de educação foi feita pela Resolução n° 01/2009 - CEDF, com as alterações da Resolução n° 01/2010 - CEDF, que estabeleceu idade mínima para matrícula no curso (arts. 30 e 34). A parte autora teve acesso e está se submetendo a ensino regular na idade apropriada, devendo ser observado o princípio da isonomia, tendo em vista que todos os demais estudantes que não completaram dezoito anos cursam o ensino médio regular. O que visa a norma é a propiciar ao estudante o melhor desempenho nos seus estudos, evitando que sejam desconsideradas etapas importantes da vida estudantil, o que prejudicará o indivíduo na vida profissional e pessoal. O objetivo a ser alcançado com o estudo é a formação da pessoa e não a aprovação a qualquer custo nas matérias cursadas. O acolhimento da tese defendida pela parte impetrante tornará inócuo qualquer tipo de exame no correr do ano para fins de aprovação, bastando a realização de um curso de férias para que se alcance a série seguinte, premiando, assim, o descaso ou despreparo durante todo o ano letivo, contribuindo de forma extremamente negativa para a formação do jovem, o qual sempre poderá alcançar aprovação, sem que tenha que se esforçar como os demais alunos. Trata-se, em verdade, da defesa da regra do menor esforço. A questão encontra-se pacificada com a decisão proferida neste TJDFT, no julgamento do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 – tema 13: Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Edcuação, a educação de jovens adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC c/c art. 332, III, do CPC. Custas finas pelo autor. Sem honorários, face à ausência de contraditório. Sentença registrada eletronicamente. P.I. Dê-se vista ao MP (CPC 178, II).” Liminarmente, postulou a concessão de tutela provisória de urgência, para que seja determinado a requerente, independente da idade do requerente, realize a matrícula no EJA, de modo que lhe garanta o direito de realizar o exame supletivo de conclusão de ensino médio, bem como, caso aprovado, seja expedido o respectivo certificado de conclusão do ensino médio. Ao final, requer que seja modificada a r. sentença, confirmando-se a liminar. Preparo regular no ID 37145036. É o relatório. Passo a decidir. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de tutela de urgência recursal, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada, pois, em tese, não prenuncio a probabilidade de provimento do recurso. De logo, ressalto que, em tese, não me parece que o requerente tenha incorrido em ilegalidade quando negou a matrícula do apelante no ensino supletivo, pois este ainda não alcançou a idade mínima de 17 anos para isso. Trata-se de norma cogente (art. 37 e art. 38, II, ambos da Lei 9.394/1996). Confira-se: “Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (...) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. ” (g.n) O suplicante, atualmente com 17 anos, concluiu apenas 2/3 do ensino médio, não se verificando fundamentos razoáveis e suficientes para antecipar o término desta importante etapa do ensino por meio de supletivo. Ressalto que, da legislação de regência, deflui-se que o verdadeiro intuito da criação dos exames supletivos é de facilitar o acesso das pessoas que, por diferentes motivos, não concluíram o ensino fundamental e médio na idade adequada, sendo uma das razões que inspirou o legislador a fixar uma idade mínima de 18 anos como um dos requisitos para aqueles que pretendem concluir o ensino médio no EJA – Educação de Jovens e adultos. Não afasto eventual possibilidade de conceder a tutela pleiteada, mas, desde que seja demonstrada extraordinária capacidade intelectual e pleno desenvolvimento ao longo da vida escolar do aluno, o que, com a devida vênia, em tese, não restou demonstrado nos autos, posto que, no ID 129605840 dos autos de origem, consta que o requerente, neste ano de 2022, cursando o 3o ano do Ensino Médio, ficou de recuperação em três disciplinas, a saber: Arte, Biologia e Química. De outro giro, sim, é elogiável o empenho e o propósito de formação que demonstra estar imbuído o peticionante, o que me faz crer que, certamente, ao concluir regularmente o ensino médio, logrará a aprovação no vestibular, sem percalços e sem prejuízo de seu futuro profissional, até porque atualmente cursa a série adequada para a sua faixa etária. Por derradeiro, preciso fazer registro de que a pretensão do requerente encontra óbice no entendimento fixado por este egrégio Tribunal de Justiça no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), o qual, muito embora ainda não tenha transitado em julgado, é de observância necessária ao Julgador, ao menos a título de persuasão. Eis a tese fixada no IRDR: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Diante do exposto, por ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 1.012, §4o, do CPC, indefiro a medida liminar vindicada. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator